Tribunal: STF
Processo: ARE 1492551
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Cuité de Mamanguape, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DIREITO A SAÚDE E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO DESEMPENHAR DEVER CONSTITUCIONAL QUE LHE INCUMBE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA A RESERVA DO POSSÍVEL E NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. JUSTIFICATIVAS QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AO ATENDIMENTO DE DIREITO ESSENCIAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS DURANTE TODO O DECORRER DA LIDE. SITUAÇÃO QUE VEM SE PROLATANDO HÁ DÉCADAS, SEM QUE HAJA LOCALIZADES DOTADAS DE REDE DE ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 165 da Constituição da República. Ressalta-se, em síntese, inviabilidade financeira do recorrente para o cumprimento das obrigações determinadas em detrimento de sua capacidade financeira.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município de Cuité de Mamanguape que:



    “1.1 Seja fiscalizada a atividade da prestação do serviço privado de limpa-fossa no âmbito de seu território, exigindo o devido licenciamento do prestador do serviço perante o órgão ambiental competente, aplicando, quando pertinente, as sanções administrativas competentes; 



    1.2 Regularizar, por intermédio do órgão municipal competente, a elaboração/atualização do Código Sanitário Municipal, estruturação do serviço de vigilância sanitária e controle de poluição dos recursos hídricos, com especial atenção aos trabalhos continuados de identificação e regularização de ligações clandestinas nas redes de pluvial e diretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento; 



    1.2.1 No prazo de 6 (seis) elaborar (ou adequar) e encaminhar à Câmara de Vereadores do Município, o Código Sanitário Municipal; 



    1.2.2 No prazo de 12 (doze) meses regulamentar e estruturar o exercício regular do poder de polícia e vigilância sanitária municipal, realizando, no prazo de 12 (doze) meses subsequentes ao provimento no cargo, a capacitação dos servidores concursados em ações básicas de vigilância sanitária, podendo o Município integrar-se nas ações desenvolvidas pela Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual (Gerência de Fiscalização em Meio Ambiente – GEFAM); 



    2 -Em 2 meses, apresentar o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da Lei 11.445/2007 e RECOMENDAÇÃO DE Nº08/2015; 



    2.1- Deverá proceder o Município a sua adequação às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento (Lei Federal 11.445/07 e Lei Estadual 13.517/05), voltada à estruturação e à prestação pública e adequada do serviço de água e esgoto sanitário, realizando as necessárias adequações no intuito, inclusive, de viabilizar o acesso do Município à linhas de financiamento externas disponíveis (recursos federais e estaduais) para tal fim. 



    2.2- Após a elaboração do Plano Municipal de Saneamento básico, capacitar os gestores e técnicos municipais e formular a Política Municipal de Saneamento Básico; 



    2.3 No prazo de 6 (seis) meses, encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei para a constituição da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico municipal ou delegará, em igual prazo, a tarefa a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas, nos termos do art. 11, III, 15, II e 23 da Lei 11.445/07. 



    2.4 No prazo de 12 (doze) meses, defina a forma de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário (de forma direta, delegada ou mediante concessão ou do serviço público), fixando-se prazos razoáveis ao cumprimento de metas plausíveis a serem alcançadas para os atos de implantação gradual do Sistema de Coleta, Tratamento e Disposição Final do Esgoto Sanitário gerado pela população do Município (ex.: instalação de 20% da rede coletora no período de 3 anos, instalação da estação de tratamento de esgoto no prazo de 2 anos) e a obtenção dos devidos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação). 



    2.5 Prestar informações em juízo, a cada 12 (doze) meses, informando o cumprimento das obrigações constantes no presente instrumento.”



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a Corte de origem apontou as finalidades a serem alcançadas e determinou à Administração Pública que apresente planos e meios adequados para alcançar o resultado, razão pela qual a decisão está alinhada à orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 8/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.380.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 15.08.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente